Tribunal: TJDFT
Processo: 0711319-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALOR GLOBAL CONTRATADO. CUSTOS OPERACIONAIS. VALOR DA REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO. PLEITO POSTERIOR À ASSINATURA DO TERMO ADITIVO. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATADAS.
1. Caso no qual somente após assinar aditivo contratual concordando expressamente com os termos anteriores sem quaisquer ressalvas, a apelante solicita o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro frente ao contrato administrativo.
2. A anuência aos termos aditivos com prorrogação do contrato de modo expresso retira a imprevisibilidade dos supostos fatos ensejadores do reequilíbrio. Ainda que se considere que o preço ofertado para a prestação serviços de coleta seletiva era inexequível, tal fato não se presta para motivar a elevação do preço do serviço
3. Conforme ensinamento de Marçal Justen Filho, “a equação econômico-financeira delineia-se a partir da elaboração do ato convocatório. Porém, a equação se firma no instante em que a proposta é apresentada. Aceita a proposta pela Administração, está consagrada a equação econômico-financeira dela constante. A partir de então essa equação está protegida e assegurada pelo Direito. Não se caracteriza rompimento do equilíbrio econômico-financeiro quando a proposta do particular era inexequível. A tutela à equação econômico-financeira não visa a que o particular formule proposta exageradamente baixa e, após vitorioso, pleiteie elevação da remuneração. Exige-se, ademais, que a elevação dos encargos não derive de conduta culposa imputável ao particular. Se os encargos tornaram-se mais elevados porque o particular atuou mal, não fará jus à alteração de sua remuneração”.
4. A oferta de preço inexequível na licitação deve onerar exclusivamente o contratado, não se admitindo a elevação do valor ofertado em virtude do descuido da licitante na elaboração de sua proposta de preços.
5. Negou-se provimento ao recurso.